Tribunal: TCU
Processo: 046.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo representante legal de Francisco Lucio Marinho contra o Acórdão 4.457/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2.999/2021-TCU-2a Câmara, que havia julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria do interessado, ora embargante, Francisco Lucio Marinho, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4457/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes; 9.2. rever de ofício o Acórdão 2999/2021-TCU-Segunda Câmara , para: 9.2.1. excluir dos motivos da ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria de Francisco Lucio Marinho, a percepção cumulativa de quintos incorporados e Gratificação de Atividade Externa (GAE); 9.2.2. conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.1 do Acórdão 2999/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; e emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, quando ocorrer a completa absorção da parcela compensatória submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal."; e 9.3. comunicar esta deliberação ao órgão de origem e ao embargante.